Tribunal: TJDFT
Processo: 0728801-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Correta a rejeição dos embargos de declaração em face da decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV c/c com o art. 313, § 2o, inc. II, do CPC, porque a parte autora quedou-se inerte após intimada a regularizar o polo ativo em virtude do falecimento do autor.
2. Agravo interno conhecido e não provido.